Tribunal: STF
Processo: HC 84779
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL - ADEQUAÇÃO. A regra é o
não-cabimento de habeas contra acórdão proferido por Turma em
idêntica medida ou por força de recurso interposto - Verbete nº 606
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
        COMPETÊNCIA - AÇÃO PENAL
- RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. O princípio do juiz natural - o previsto,
 para o caso, no ordenamento jurídico vigente - direciona à
impropriedade de habeas impetrado com objetivo de antecipar crivo
sobre o recebimento, ou não, da denúncia.